Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÁRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. IMINÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DEVER DE DEMOLIR AS EDIFICAÇÕES IRREGULARES. DIREITO À MORADIA. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de conhecimento público que todas as construções, públicas ou privadas, erigidas no Distrito Federal dependem de prévia autorização do Poder Público, sob pena de serem demolidas. Inexistindo qualquer licença referente às construções e edificações existentes na área, é patente a irregularidade desta, valendo-se o Distrito Federal do poder de polícia que lhe é inerente para coibir a utilização indevida de área pública.
2. A alegação de que a área ocupada está na iminência de ser regularizada é insuficiente para afastar o dever de o ente público demolir as edificações construídas em desconformidade com a legislação pertinente.
3. O direito à moradia não pode ser invocado para assegurar a manutenção de construções irregulares em áreas públicas.
4. Recurso conhecido e não provido.